Tribunal: TCU
Processo: 001.597/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ato de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército enviado ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de concessão de pensão militar concedida pela Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de pensão militar (e-Pessoal, inicial, 73.469/2018) instituída por Heladio Ferreira Gomes em benefício de Daniel Victor Ferreira Cavalcante Gomes e Maria Jose da Silva Rodrigues, e determinar o registro do respectivo ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na Súmula 106 desta Corte de Contas; 9.3. determinar ao órgão de origem que efetue a correção dos valores impugnados, referentes ao cálculo do Adicional de Tempo de Serviço (ATS); e 9.4. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.